Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006958-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE JUNG registrado(a) civilmente como ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (AGRAVANTE), KARLA LAURA DE ARRUDA GOMES COSTA - CPF: 004.692.791-33 (AGRAVANTE), FABIANO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 044.930.731-01 (AGRAVADO), KARLA LAURA DE ARRUDA GOMES COSTA - CPF: 004.692.791-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto objetivando reformar decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000232-92.2023.8.11.0038, que indeferiu o pedido de denunciação da lide. Sustenta a agravante a existência de documentos nos autos que comprovam o reconhecimento de dívida pelo Espólio de Joachim Jung, pai do falecido Alexandre Jung, em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a denunciação da lide; (
ii
) definir se o reconhecimento de dívida por espólio diverso pode justificar o ingresso de terceiro na relação processual, por potencial obrigação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de transferência bancária de R$ 20.000,00 realizado por Fabiano Batista dos Santos diretamente para a conta de Alexandre Jung, em data anterior ao seu falecimento, constitui prova documental idônea da existência da dívida discutida.

O Termo de Reconhecimento de Dívida firmado pela representante do Espólio de Joachim Jung, no qual se reconhece valor que abrange o montante da transferência, reforça a verossimilhança do crédito perseguido e demonstra vínculo com a gestão patrimonial da família Jung.

A convergência probatória entre os documentos apresentados confere plausibilidade à tese da agravante de que poderá existir
obrigação regressiva entre os espólios, admitindo-se, assim, a denunciação da lide, conforme previsto no art. 125, II, do CPC.

A denunciação à lide deve ser admitida como mecanismo de economia processual e prevenção de decisões conflitantes, sobretudo quando há indícios claros de confusão patrimonial entre os espólios e o reconhecimento da dívida por parente próxima do devedor originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de transferência bancária acompanhada de reconhecimento formal de dívida por espólio relacionado ao devedor original constitui indício suficiente para admitir a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC.

A denunciação da lide é admissível como forma de prevenir decisões contraditórias e resguardar eventual direito de regresso do denunciante, desde que demonstrada a plausibilidade da obrigação entre as partes.

O reconhecimento de dívida por representante de espólio que compartilha vínculos familiares e patrimoniais com o devedor original pode justificar a formação de litisconsórcio ulterior via denunciação da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência explicitamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
Espólio de ALEXANDRE JUNG
,
representado por sua inventariante, Karla Laura de Almeida Gomes Jung,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Monitória n. 1000232-92.2023.8.11.0038
, ajuizada por
FABIANO BATISTA DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de denunciação
da
lide
.

Para tanto, a
agravante sustenta que há documentos nos autos que comprovam a existência da dívida discutida, tendo sido inclusive firmado termo de reconhecimento de dívida, com indicação da forma de pagamento, pela representante do Espólio de Joachim Jung, pai do falecido Alexandre Jung, em favor do agravado, Fabiano Batista dos Santos

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento restringe-se à análise da correção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação
da
lide formulado pelo espólio do devedor
, ora agravante.

No caso, c
onsta nos autos
, de origem, no id de n. 110456619,
comprovante de transferência bancária datado de 12
.
11
.
2020, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), feita por Fabiano Batista dos Santos diretamente à conta bancária de Alexandre Jung, falecido em 12
.
12
.
2020
. Tal documento configura, ao menos
no atual está
gio
da lide,
elemento robusto de prova da d
í
vida.

Além disso, também foi juntado aos autos Termo de Reconhecimento de Dívida
(id n. 110456625
, firmado pela representante do Espólio de Joachim Jung, Renata Jung, onde se reconhece expressamente a existência de dívida de R$ 21.635,97 — valor que abrange, inclusive, o montante de R$ 20.000,00 objeto da presente demanda — e se estabelece a forma de pagamento em parcelas mensais
.

Embora a agravante sustente que tal termo foi firmado por espólio diverso (de Joachim Jung, pai de Alexandre), o documento não pode ser simplesmente desconsiderado, sobretudo porque reconhece a dívida deixada por Alexandre Jung, cujo espólio é o demandado na ação originária. Há, portanto, convergência probatória entre a transferência bancária e o termo de confissão de dívida, o que reforça a plausibilidade do crédito perseguido.

A decisão
recorrida
afastou a denunciação
da
lide sob alegação d
a
ausência de respaldo legal. Contudo, o artigo 125, II, do CPC autoriza a denunciação à lide na hipótese de obrigação regressiva entre o denunciado e o denunciante. Ainda que se discuta se há obrigação regressiva no caso, o reconhecimento do crédito por terceiro que pode vir a ser responsabilizado, como representante de espólio com patrimônio eventualmente confundido, torna viável o processamento da denunciação
para resguardar direito de regresso da agravante, em caso de eventual procedência da ação.

Como cediço,
a
denunciação da lide visa evitar decisões contraditórias e promover a economia processual, não podendo ser negada com base em alegações genéricas, especialmente quando há indícios concretos de interesse jurídico entre as partes

Assim, diante da existência de prova documental inequívoca do empréstimo e da confissão de dívida firmada por parente próxima do devedor falecido, cuja atuação está relacionada à gestão patrimonial da família, deve ser acolhido o pedido de denunciação
da

lide, possibilitando que a controvérsia seja integralmente solvida com segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com a inclusão d
o
denunciad
o

da
lide,
o Espólio de Joachim Jung.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025